Tribunal: TJDFT
Processo: 0002057-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA.

1. Não se vislumbrando no acórdão recorrido omissão, inviável a rediscussão de matéria já posta a julgamento, eis que o recurso de embargos declaratórios é próprio somente para a discussão de contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão do acórdão, conforme limites previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Embargos declaratórios desprovidos.